Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703397-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VALDECY ATAIDE DE ASSIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito tributário. compra e venda de imóvel. iptu. certidão positiva com efeitos de negativa. existência de débitos vincendos. ausência de informação quanto a débitos vencidos. incidência do art. 130 do ctn, parte final. recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos de IPTU/TLP anteriores a 2019, em relação ao imóvel situado no Lote no 09 Conjunto no 27, Quadra no 08, Trecho 3 – Setor Habitacional Vicente Pires, Vicente Pires/DF; b) determinar o cancelamento definitivo dos protestos relativos aos débitos de IPTU/TLP anteriores a 2019, em relação ao imóvel situado no Lote no 09 Conjunto no 27, Quadra no 08, Trecho 3 – Setor Habitacional Vicente Pires, Vicente Pires/DF, confirmando-se a tutela de urgência deferida (ID 188487313); c) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para compensação dos danos morais, com correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela Taxa Selic, a incidir a partir desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). 2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64991608). II. Questão em discussão 3. Discute-se a regularidade da cobrança do IPTU vinculado a imóvel cujo possuidor é o autor. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 32 do CTN, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. Além disso, o art. 130 dispõe que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. 5. Consta da inicial que a autora formalizou a compra e venda do imóvel de matrícula 354819, situado em Lote no 09 Conjunto no 27, Quadra no 08, Trecho 3 – Setor Habitacional Vicente Pires, Vicente Pires/DF, em 21/03/2019, figurando como vendedor o réu. Na ocasião, a autora buscou junto à Fazenda Pública informações sobre a existência de débitos relativos ao imóvel em questão, sendo apurado que estavam em aberto dívidas de IPTU dos anos de 2018 e 2019, cujo pagamento prontamente assumiu. Após, foi emitida Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) no 100-00.419.661/2019, bem como ultimado o negócio jurídico. Todavia, foi surpreendida com um protesto em seu desfavor, relacionado a débitos de IPTU do mesmo imóvel, mas referentes aos anos de 2014 a 2017. 6. Como visto, a norma tributária estipula que o adquirente do imóvel assume a posição de responsável tributário pelos lançamentos já realizados por ocasião do negócio. Por outro lado, o teor da escritura revelou que somente havia débitos vincendos vinculados ao imóvel, conforme CPEN de no 100-00.419.661/2019 (ID 64991563 - Pág. 39 e 64991560 - Pág. 22). Ou seja, a CPEN é explícita ao certificar que não havia dívida vencida. Em reforço, a Certidão Negativa, vinculada à autora e emitida em 29/05/2018, noticiou que em desfavor dela não havia débitos de competência do DF, inclusive aqueles referentes à dívida ativa (ID 64991561 - Pág. 25). 7. No caso em análise, a adquirente não pode ser responsabilizada por obrigações anteriores, pois atuou de boa-fé, à vista de CPEN que expressamente consignou a existência apenas de débitos vincendos. Assim, havendo tributos em aberto, cabe à ré cobrá-los do antigo proprietário, de modo que os protestos são indevidos e ensejam a reparação por dano moral, cujo montante fixado na origem atende aos critérios de fixação seguidos por esta Turma. IV. Dispositivo e tese 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. 9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1943392, 0703397-17.2024.8.07.0001, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito processual civil. embargos de declaração. direito tributário. iptu. certidão positiva com efeitos de negativa. cobrança de débitos anteriores à formalização da propriedade. condição de posseira da adquirente. cobrança do tributo. Possibilidade. art. 32 do ctn. embargos conhecidos e acolhidos. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto 2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 67398645). II. Questão em discussão 3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de análise do documento de ID 0192438734, o qual, segundo o embargante, atesta que o embargado ocupava o imóvel na condição de posseiro desde o ano de 2006. Nesse contexto, aduz o embargante que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. III. Razões de decidir 4. Os embargos declaração restringem-se à correção de defeitos intrínsecos da decisão judicial, a fim de que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, nos termos do que dispõe o artigo 1.022, incisos I a II do Código de Processo Civil. 5. Com razão o embargante. As alegações constantes da inicial indicam que a autora formalizou a compra e venda do imóvel em 21/03/2019, figurando como vendedor o réu. Consta, ainda que a autora buscou junto à Fazenda Pública informações sobre a existência de débitos relativos ao imóvel em questão, sendo apurado, na ocasião, que estavam em aberto dívidas de IPTU dos anos de 2018 e 2019, cujo pagamento prontamente assumiu. Após, foi emitida Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) no 100-00.419.661/2019, bem como ultimado o negócio jurídico. Todavia, foi surpreendida com um protesto em seu desfavor, relacionado a débitos de IPTU do mesmo imóvel, mas referentes aos anos de 2014 a 2017. 6. Por outro lado, como bem pontuado pelo réu, é incontroverso que a embargada era posseira do imóvel ao menos desde o ano de 2010, sendo certo que o processo de regularização fundiária foi iniciado no ano de 2019 (IDs 64991578 e 64991578). 7. Nesse aspecto, o art. 32 do CTN preconiza que o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. Em reforço, o art. 1o do Decreto Distrital no 28.445/2007 dispõe que o IPTU, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil. Ademais, o Código Civil dispõe que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 8. Ressalte-se que o art. 142 do CTN estabelece que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Em arremate, o art. 173 dispõe que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 9. Nesse contexto, a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) reflete a situação do contribuinte até a data de sua emissão. No entanto, se o lançamento do crédito tributário ainda não ocorreu na data de emissão da CPEN, esse débito fatalmente não estará listado na certidão. Todavia, por ocasião do lançamento, a administração tributária poderá cobrá-lo, com amparo inclusive nos princípios gerais do direito tributário. 10. Diante desse quadro, considerando-se a condição de posseira da ré ao menos desde o ano de 2010, os tributos relativos aos períodos de 2014 a 2017 foram lançados em conformidade com a legislação tributária, sendo certo que a aquisição do imóvel ocorreu em sede de processo de regularização fundiária de imóvel que ocupava, mas era pertencente à TERRACAP. Pelo exposto, impõe-se a reforma do acórdão embargado para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora/embargada, uma vez que é legítima a cobrança de IPTU/TLP questionada nos autos. IV. Dispositivo e tese 11. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para alterar o acórdão e reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1972841, 0703397-17.2024.8.07.0001, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) A parte recorrente alega violação ao art. 150, inciso I e art. 5o, incisos XXII e LIV da CRFB, porquanto sustenta que o acórdão recorrido ao reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais afrontou o princípio da legalidade tributária e o devido processo legal. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5, inciso LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 142 do CTN, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “Diante desse quadro, considerando-se a condição de posseira da ré ao menos desde o ano de 2010, os tributos relativos aos períodos de 2014 a 2017 foram lançados em conformidade com a legislação tributária, sendo certo que a aquisição do imóvel ocorreu em sede de processo de regularização fundiária de imóvel que ocupava, mas era pertencente à TERRACAP. Pelo exposto, impõe-se a reforma do acórdão embargado para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora/embargada, uma vez que é legítima a cobrança de IPTU/TLP questionada nos autos.”. Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal